Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728265-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO DA SILVA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CARREGADOR E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGENTE DISFARÇADO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PREEXISTENTE. MANTER EM DEPÓSITO. ILEGALIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE TEXTO NÃO SUBMETIDAS À PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 16 anos de reclusão, além de 1.150 dias-multa, por infração aos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. A Defesa requer a declaração de nulidade da prisão em flagrante, o reconhecimento da ilicitude e da insuficiência das provas; a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n° 11.343/2006, a absolvição em relação ao crime de posse de munições de uso restrito; e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: i) analisar se há nulidade na prisão em flagrante pela configuração de flagrante preparado; ii) verificar a licitude e a suficiência de provas para condenação; iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio; iv) averiguar se há provas para a condenação quanto ao crime de posse ilegal de munições de uso restrito; v) estabelecer se houve bis in idem na negativação do vetor dos antecedentes e na configuração da reincidência; vi) conferir a proporcionalidade do critério matemático adotado para exasperação da pena-base; e vii) perquirir se a fixação do regime inicial de cumprimento da pena é adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A figura do agente disfarçado encontra previsão na legislação especial - artigo 33, § 1°, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006 - e a sua atuação, voltada à colheita de provas e a prisão em flagrante do traficante, não configura, na hipótese, crime impossível, em decorrência de flagrante preparado, uma vez que não houve a indução ao cometimento do crime de tráfico, que já estava em curso na modalidade ter em depósito. A prisão em flagrante foi precedida de investigação e há elementos probatórios da conduta criminal preexistente, inexistindo nulidade. 4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e posse ilegal de munições de uso restrito foram comprovadas pela apreensão de diversas munições de calibres distintos, além de drogas de natureza diversa, bem como pelos laudos periciais e pelos depoimentos coerentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu. 5. A quantidade e variedade da droga apreendida, assim como o contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, afastam a hipótese de consumo pessoal. 6. A realização de perícia técnica para comprovação da autenticidade das mensagens trocadas entre o agente disfarçado e o traficante é desnecessária, se houve a assunção espontânea da veracidade da prova pelo réu. 7. É incabível a absolvição do réu se há provas que comprovam que ele atuava em estreita colaboração com o adolescente, tendo livre acesso tanto ao local em que estavam as drogas que seriam comercializadas quanto ao local em que estavam armazenadas as munições, algumas de calibre .40 e .9mm, que são de uso restrito. 8. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, se o réu possui três condenações transitadas em julgado, sendo descabido falar em utilização simultânea pela ausência de indicação específica da anotação empregada em cada fase. 9. A exasperação em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para cada um dos vetores analisados de forma negativa, é critério matemático aceito tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. 10. A adoção do regime fechado para penas superiores a 8 anos é estabelecida pelo artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, não havendo espaço para a escolha de regime mais benéfico em razão do quantum da pena cominada – 16 anos de reclusão -, bem como pelo fato de se tratar de réu que ostenta maus antecedente e é reincidente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2°, alínea "a", e 59; Lei n° 11.343/2006, artigos 33, caput, e § 1°, inciso IV, 28 e 40, inciso IV; Lei n° 10.826/2003, artigo 16, caput. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando inobservância ao devido processo legal e nulidade do flagrante preparado e ilicitude da prova; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de provas ilícitas; c) artigos 16 da Lei no 10.826/2003, 33, § 1o, inciso IV, 28 e 40, todos da Lei no 11.343/2006, afirmando que não há comprovação da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse de munição. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição; d) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que é réu primário, razão pela qual pede a redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim, o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 16 da Lei no 10.826/2003, 33, § 1o, inciso IV, 28 e 40, todos da Lei no 11.343/2006, e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004